Tribunal: TJDFT
Processo: 0727422-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Associação dos Promitentes Compradores do Empreendimento Verdes Brasil contra a decisão proferida pela 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Luís Gustavo Umeno e outra, deu prosseguimento ao cumprimento provisório de sentença sem exigência de caução, de modo a afrontar acórdão proferido por esta Turma Cível. Em suas razões (ID 48802373), alega, em síntese, que a matéria já foi decidida por este Tribunal no acórdão n. 1616899, que determinou a necessidade de prestação de caução idônea. Afirma estar demonstrada a probabilidade do direito e aponta risco de grave dano de difícil ou incerta reparação diante do altíssimo valor da execução, R$ 1.557.499,84 (um milhão quinhentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos). Requer a concessão de medida liminar para determinar o sobrestamento do cumprimento provisório de sentença. No mérito, requer seja revogada a decisão para impedir o prosseguimento da execução, sem a devida caução idônea. Preparo recolhido (ID 48802389). É a síntese do necessário. DECIDO. A reclamação é via adequada para veicular a alegação de inobservância de anterior acórdão proferido por esta colenda 7a Turma Cível (art. 988, II, § 1o, CPC, e art. 26, III, RITJDFT). Quanto à medida liminar, o Código de Processo Civil (art. 989, II) e o Regimento Interno do TJDFT (art. 198, III) possibilitam ao Relator da Reclamação ordenar “a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável”. O reclamante busca garantir observância ao acórdão n. 1616899, proferido por esta colenda 7a Turma Cível que, no agravo de instrumento por ele anteriormente interposto, de n. 0718960-25.2022.8.07.0000, determinou a necessidade de prestação de caução idônea no cumprimento provisório de sentença, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CAUÇÃO. REGRA. DISPENSA. ARTIGO 521 DO CPC. EXCEÇÕES. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CASO CONCRETO. NÃO VERIFICADAS. DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. CAUÇÃO NECESSÁRIA. 1. O levantamento de valor depositado nos autos de cumprimento provisório de sentença depende, em regra, de caução idônea e suficiente. Apesar do artigo 521 do CPC prever hipóteses de dispensa da referida caução, trata-se de medida excepcional que deve ser interpretada restritivamente, observando-se a reversibilidade da medida e o retorno ao estado inicial do processo. 2. No presente caso, observo que o cumprimento provisório de sentença versa sobre obrigação de fazer para que a executada/agravante entregue unidades imobiliárias equivalentes às adquiridas pelos agravados ou efetue o pagamento de perdas e danos. Deste modo, tratando-se de prática de atos que importam transferência de propriedade imóvel, resta necessária a apresentação de caução, nos termos dos artigos supracitados. 2.1 Nota-se, ainda, que a hipótese dos autos não se enquadra em qualquer das possibilidades elencadas pelo artigo 521 do Código de Processo Civil para dispensa de caução. 3. No caso vertente, diante das especificidades da causa, faz-se necessária maior precaução para o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença na origem. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1616899, 07189602520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022.) Inicialmente, faço consignar que o d. Juízo reclamado não foi displicente em relação à decisão proferida nos autos do AGI n. 0718960-25.2022.8.07.0000, tendo intimado a parte credora para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito em face do decidido no referido agravo (ID 140301320 do processo referência n. 0742338-41.2021.8.07.0001). Com efeito, não foi proferida decisão pelo juízo reclamado determinando o levantamento de depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, atos processuais que dependem de caução (art. 520, IV, CPC). De fato, pleiteado o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença (ID 162631858 do processo referência), o juízo reclamado se limitou a determinar a manifestação do executado, ora reclamante, para esclarecer sobre a possibilidade de cumprimento da obrigação de fazer determinada no julgado e, em caso positivo, indicar “as unidades disponíveis, para fins de fixação de caução idônea” (ID 162730836 do processo referência). Posta a questão nestes termos, verifica-se que a decisão reclamada tem por objetivo guarnecer o juízo com as informações necessárias à fixação do valor da caução. Logo, não vislumbro dano irreparável que justifique o sobrestamento liminar do cumprimento provisório de sentença. Do exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, apontado como autoridade reclamada, informando-lhe o teor da presente decisão e solicitando-lhe as informações pertinentes (art. 989, I, do CPC, art. 198, II, RITJDFT). Intimem-se os beneficiários da decisão impugnada para, querendo, ofertar contestação, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 989, III, do CPC, art. 198, IV, RITJDFT). Após, ao Ministério Público (art. 991 do CPC e art. 200 do RITJDFT). P. I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator